Tribunal: TJPA
Processo: 0820421-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820421-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVADO: FRANCINALVA DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. DÉBITOS DE MULTAS E INFRAÇÕES POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Francinalva da Costa Souza, deferiu liminar determinando a suspensão da cobrança de multas relativas a motocicleta arrematada em leilão público, anteriormente pertencente à autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o Município de Marabá possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (iii) determinar se a manutenção de débitos em nome da antiga proprietária do veículo caracteriza ilegalidade ensejadora de intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravada comprova que não possui mais a posse do veículo, o qual foi arrematado em leilão promovido pelo órgão municipal de trânsito, mas continua a ser responsabilizada por multas e infrações posteriores à transferência.

A manutenção de restrições administrativas em nome da antiga proprietária configura risco de prejuízo de difícil reparação, inclusive por impedir atos administrativos como renovação de CNH e gerar impactos financeiros indevidos.

A atuação direta do Município no procedimento de apreensão e leilão do bem atrai sua legitimidade passiva, ao menos em sede de cognição sumária, diante da omissão na regularização da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A probabilidade do direito e o perigo de dano autorizam a concessão de tutela provisória para suspender cobranças relativas a veículo já transferido por leilão público.

O Município que promove o leilão do bem é parte legítima para responder por omissões administrativas na efetivação da transferência de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, arts. 123, §1º, 124 e 128; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0013994-86.2017.8.06.0154, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 24.05.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0820421-74.2024.814.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

AGRAVADO: FRANCINALVA DA COSTA SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0820421-74.2024.8.14.0000, interposto pelo
Município de Marabá
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Francinalva da Costa Souza.

A agravada afirma que era proprietária de motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 K, a qual foi apreendida por inadimplência do IPVA e, posteriormente, arrematada em leilão público realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU), em favor de terceiro. Apesar disso, as notificações de infrações e débitos continuaram sendo emitidas em seu nome, o que motivou a propositura da demanda.

Na decisão agravada, o magistrado de origem entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), deferindo o pedido liminar para
determinar ao Município de Marabá que suspendesse a cobrança das multas vinculadas ao veículo
, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

Inconformado, o Município de Marabá sustenta, em síntese:

Ilegitimidade passiva
– a responsabilidade pela transferência do veículo arrematado recai exclusivamente sobre o adquirente, conforme os arts. 123, §1º, 124 e 128 do Código de Trânsito Brasileiro;

Ausência de nexo causal
– os débitos e infrações posteriores à arrematação devem ser suportados pelo arrematante e pelo órgão estadual de trânsito (DETRAN/PA), não havendo conduta ilícita do ente municipal;

Inexistência dos requisitos da tutela de urgência
– a decisão agravada imporia obrigação além das competências legais do Município, gerando risco de grave lesão à administração pública.

Ao final, requer:

a) a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada;

b) o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência;
c) subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município e a consequente extinção do processo originário, sem resolução do mérito.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Marabá interpôs Agravo Interno.

FRANCINALVA DA COSTA SOUZA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de se manifestar nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, tendo o juízo de origem destacado a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Com efeito, restou demonstrado que a agravada continua a receber notificações e a sofrer restrições administrativas relativas a veículo que já não se encontra sob sua posse desde o leilão realizado pelo Departamento de Trânsito.

A manutenção dessas cobranças em nome da antiga proprietária, sem a devida regularização junto ao órgão competente, configura risco concreto de prejuízos de difícil reparação, especialmente quanto a restrições financeiras e impedimentos na renovação da habilitação.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva, embora seja correto afirmar que a responsabilidade pela transferência do bem recaia, em regra, sobre o arrematante, não se pode olvidar que o Município, por meio do órgão de trânsito local, participou diretamente do procedimento de apreensão e leilão do veículo, circunstância que atrai, ao menos em sede de cognição sumária, a legitimidade para responder pela demanda, sobretudo quando persiste a omissão administrativa na regularização da transferência.

Ademais, a jurisprudência reconhece que, em casos de inércia do poder público na efetivação da transferência de veículo leiloado, deve ser resguardado o direito do antigo proprietário de não permanecer vinculado a penalidades que não mais lhe dizem respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DÉBITOS COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VEÍCULO LEVADO A HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO. MULTAS POSTERIORES AO LEILÃO IMPOSTAS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de apelação cível interposta em face de sentença na qual o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim decidiu pela parcial procedência de ação declaratória de inexistência de infrações de trânsito e débitos com pedido de reparação de danos extrapatrimoniais contra o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará  DETRAN/CE. 2. A alienação do veículo fora realizada pelo poder público, podendo-se concluir que a autarquia tinha o conhecimento que o autor não estava na posse do bem alienado, na época das infrações aplicadas, não podendo alegar, desta forma, desconhecimento ou ausência de publicidade na transmissão do veículo. 3. Realizada a alienação da motocicleta em leilão público, as infrações administrativas posteriores não podem ser atribuídas ao antigo proprietário. Indubitavelmente, houve falha na prestação do serviço por parte da autarquia, gerando dano in re ipsa ao autor. 4. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme dicção constitucional prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa ." - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0013994-86.2017 .8.06.0154, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 24 de maio de 2021 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora. (TJ-CE - AC: 00139948620178060154 CE 0013994-86.2017.8.06 .0154, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 24/05/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021).

Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, mostra-se acertada a decisão que concedeu a tutela provisória, notadamente em razão da necessidade de adequada instrução probatória, a fim de prevenir eventuais prejuízos irreparáveis à parte agravada até o desfecho definitivo do processo. Assim, entendo, neste momento, não haver ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada. Segue prejudicado o Agravo Interno.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/10/2025